Tribunal: STJ
Processo: 1051766-30.2022.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218677 - SP (2025/0215563-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: ORLANDO JESUS ARADO
AGRAVADO
: BENEDITA APARECIDA GOULART ARADO
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMENTA

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E PREVALÊNCIA DA NORMA
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISTRATO POR
INICIATIVA DO COMPRADOR. PACTO CELEBRADO APÓS A
CLÁUSULA DE RETENÇÃO. ÍNDOLE ABUSIVA.
LEI 13.786/2018.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela
lei, quando, como no caso concreto, sua aplicação mostrar-se manifestamente
excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta.
3. No caso, a Corte estadual decidiu em conformidade com a jurisprudência
deste Superior Tribunal, firmada no sentido de que é possível a redução do
percentual de retenção, previsto em cláusula penal ajustada dentro dos limites
legais, nos casos em que manifestamente abusivo, ainda que se trate de contrato
firmado após a edição da
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Lei 13.786/2018.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53233753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 32bd0230-5b1e-4d83-8827-e9804cf879d6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 32bd0230-5b1e-4d83-8827-e9804cf879d6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218677 - SP (2025/0215563-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: ORLANDO JESUS ARADO
AGRAVADO
: BENEDITA APARECIDA GOULART ARADO
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMENTA

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E PREVALÊNCIA DA NORMA
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISTRATO POR
INICIATIVA DO COMPRADOR. PACTO CELEBRADO APÓS A
CLÁUSULA DE RETENÇÃO. ÍNDOLE ABUSIVA.
LEI 13.786/2018.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela
lei, quando, como no caso concreto, sua aplicação mostrar-se manifestamente
excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta.
3. No caso, a Corte estadual decidiu em conformidade com a jurisprudência
deste Superior Tribunal, firmada no sentido de que é possível a redução do
percentual de retenção, previsto em cláusula penal ajustada dentro dos limites
legais, nos casos em que manifestamente abusivo, ainda que se trate de contrato
firmado após a edição da
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Lei 13.786/2018.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52918044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:36
Código de Controle do Documento: a071fef4-11c3-4fbf-b80a-862caa126f86

Trata-se de agravo interno interposto por SETCORP 213 URBANIZADORA
LTDA contra decisão monocrática desta Relatoria (e-STJ, fls. 302/307), que negou provimento ao
recurso especial, com base na incidência das Súmulas 282 e 356/STF e 83/STJ.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do
óbice das Súmulas 282 e 356/STF e 83/STJ.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 326/334).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Inicialmente, no que tange à alegação de que o Código de Defesa do Consumidor foi
indevidamente aplicado, uma vez que a
por ser norma especial e posterior,
Lei 13.786/2018,
deveria prevalecer, afastando a interpretação da índole abusiva da cláusula penal e da forma de
restituição, tem-se, no ponto, inviável o debate. Isso, porque não se vislumbra o efetivo
prequestionamento do referido tema, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada,
sob pena de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial,
conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
Assim, quanto ao ponto em mote, ausente um dos requisitos de admissibilidade do
apelo especial, qual seja o prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Por oportuno, leiam-se
estes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971/STJ.
SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. SUBSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DANOS
MORAIS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERO
ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora
/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o
inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização
pelo
inadimplemento
do
vendedor.
As
obrigações
heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por
arbitramento judicial" (
Relator Ministro LUIS FELIPE
REsp 1.631.485/DF,
SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em , DJe de).
4. Nos
22/5/2019 25/6/2019
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o INCC
Documento eletrônico VDA52918044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:36
Código de Controle do Documento: a071fef4-11c3-4fbf-b80a-862caa126f86

para correção do saldo devedor após o transcurso da data-limite para entrega
da obra. Precedentes.
5. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar
a lesão extrapatrimonial.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial, a fim de excluir da condenação a indenização por danos
morais.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.426.810/BA,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
TUTELA
ANTECIPADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem,
com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de lei
federal apontado como violado.
Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à instância
especial.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
4. A simples transcrição das ementas, sem o correspondente cotejo analítico
entre os paradigmas e o acórdão recorrido e sem a demonstração da identidade
ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
5. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial,
porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do
direito aplicado.
6 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.041.495/RN,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
NORONHA
18/12/2023,
20/12/2023.

No mérito, irretocável a decisão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo quanto à limitação do percentual a ser retido pela parte vendedora.
Nas razões de decidir, consignou o Sodalício a necessidade de análise da validade das
cláusulas contratuais, de forma a evitar que seja o consumidor excessivamente onerado (e-STJ, fls.
359/360):
"E, no tocante à retenção, observa-se efetivamente a abusividade na cláusula
penal prevista no contrato nas circunstâncias dos autos, se analisados os
valores efetivamente devidos.
O compromisso de compra e venda discutido nos autos, datado de 19/10/2019,
foi firmado já na vigência da
E o
-A, caput, da
Lei no 13.786/2018.
art. 32
com a redação dada pela chamada Lei do Distrato, prevê,
Lei no 6.766/1979,
no inciso II, a possibilidade de retenção, pelo loteador, nos casos de resolução
imputável ao adquirente, de até 10% (dez por cento) do valor atualizado do
contrato, a título de cláusula penal e despesas administrativas, justamente
aquela prevista no contrato celebrado entre as partes na situação dos autores
(fl. 35).
Documento eletrônico VDA52918044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:36
Código de Controle do Documento: a071fef4-11c3-4fbf-b80a-862caa126f86

Ocorre que, na espécie dos autos, não há como aplicar à risca a cláusula penal,
visto que, sendo o valor do contrato de R$ 200.305,00 ou R$ 265.963,21 se
atualizado, a multa acabaria por corresponder a R$ 26.596,32, montante
superior ao total desembolsado pelos autores, da ordem de R$ 25.293,00,
abrindo ensejo a um efeito equivalente ao do perdimento integral de valores,
vedado pelo
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 53
Assim, não sendo o caso de não aplicar a cláusula em sua literalidade, a
alternativa é seguir o parâmetro que vinha sendo observado pelo Superior
Tribunal de Justiça para os contratos anteriores à
no
Lei no 13.786/2018,
tocante aos percentuais de retenção tolerada, entre 10% (dez por cento) e 25%
(vinte e cinco por cento) do total adiantado pelo adquirente (cf. AgInt no
4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. , DJe ; AgInt no AREsp
REsp no 1.809.838/SP,
no 1.247.150
/SP, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
27/8/2019 30/8/2019
Cueva, j. , DJe ;
e AgRg no
4a T.,
28/8/2018 10/9/2018
AREsp no 807.880/DF,
Rel. Min. Raul Araújo, j.
DJe
.
19/4/2016
29/4/2016)
Mais recentemente, entretanto, essa mesma Corte acabou por se ater
objetivamente ao percentual de 25% como percentual-padrão adequado ao
ressarcimento dos prejuízos causados ao credor, como segue:
(...)
Adotada, então, essa linha de raciocínio, acolhe-se parcialmente o
inconformismo dos autores, nesse particular, para reduzir o percentual de
retenção, relativamente aos valores pagos pelos adquirentes, a 25% (vinte e
cinco por cento) do total atualizado. "

Pois bem, a parte recorrente aponta afronta ao
-A da
art. 32
Lei 13.786/2018,
enfatizando que o contrato objeto da lide foi firmado na vigência do mencionado diploma legal,
cabendo, pois, o percentual de retenção nos termos do contrato.
Ocorre que, como bem destacado pelo Tribunal Estadual, em hipóteses como as dos
autos, em que há penalidades excessivas previstas em contrato, é adequado e razoável que o
julgador amolde o percentual de retenção às excepcionalidades de cada caso.
Não se desconhece a literalidade do artigo 32-A da Lei de Distrato. No entanto, deve a
decisão do Tribunal de origem ser mantida, haja vista a necessidade de se evitar penalizações
abusivas ao consumidor. Nessa linha de intelecção:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESFAZIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PACTO CELEBRADO
APÓS A
QUE INCLUÍU O
-A NA
LEI No 13.786/2018,
ART. 32
LEI No 6.766/79.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DIREITO
ART. 1.022
DE RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL QUE, NO CASO
ESPECÍFICO, SE MOSTRA ABUSIVA. AFRONTA ÀS NORMAS DO CÓDIGO
CIVIL E CONSUMEIRISTAS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL
QUE
ADOTOU
SOLUÇÃO
RAZOÁVEL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou omissão
quando todos os pontos essenciais foram fundamentadamente julgados, ainda
que de forma contrária aos interesses da parte.
2. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela
lei quando, como no caso concreto, sua aplicação se mostrar manifestamente
excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta.
3. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido porque não realizado o
necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto.
Documento eletrônico VDA52918044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:36
Código de Controle do Documento: a071fef4-11c3-4fbf-b80a-862caa126f86

4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
REsp n. 2.073.412/SP,
MOURA RIBEIRO
julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
5/10/2023.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE RETENÇÃO.
DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. REVISÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS E INTEPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. REVISÃO DE CLÁU SULA QUE IMPÕE
DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. SÚMULA
N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a
análise de abusividade de cláusula de retenção exige a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se a revisão do distrato,
realizada pelo Tribunal de origem em decorrência da constatação da existência
de cláusula contratual de retenção que ocasionaria desvantagem exagerada ao
consumidor, é cabível.
III. Razões de decidir 4. A revisão da conclusão da instância de origem,
fundada na desvantagem exagerada ao consumidor pela aplicação do
percentual de retenção previsto no contrato, demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
medidas vedadas em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. O entendimento adotado pelo tribunal a quo se coaduna com a
jurisprudência do STJ de que é cabível a revisão do distrato em que se tenha
constatado a existência de cláusula que preveja a perda total ou substancial das
prestações pagas pelo consumidor, o que faz incidir a Súmula n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de cláusulas contratuais e o reexame de
provas são vedados em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. É cabível a revisão do distrato em que se tenha constatado a existência de
cláusula que preveja a perda total ou substancial das prestações pagas pelo
consumidor".
Dispositivos relevantes citados:
-A, II;
Lei n. 6.766/1979, art. 32
CDC, art. 51,
IV. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 2.270.033/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em ; AgInt no
relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.087.385/SP,
23/10/2023
Terceira Turma, julgado em . 13/5/2024
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.177.163/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em19/5/2025, DJEN de
NORONHA
22/5/2025)

Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Logo, a manutenção do referido acórdão, no
ponto objeto do recurso, é medida que se impõe, mormente ante a incidência da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:36
Código de Controle do Documento: a071fef4-11c3-4fbf-b80a-862caa126f86

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.218.677 / SP
Número Registro: 2025/0215563-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10517663020228260576
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
RECORRIDO
: ORLANDO JESUS ARADO
RECORRIDO
: BENEDITA APARECIDA GOULART ARADO
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA
Documento eletrônico VDA53203801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:41
Código de Controle do Documento: ca6831da-4e07-4b6e-82ec-66059ca8ff11

ADVOGADOS : MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: ORLANDO JESUS ARADO
AGRAVADO
: BENEDITA APARECIDA GOULART ARADO
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:41
Código de Controle do Documento: ca6831da-4e07-4b6e-82ec-66059ca8ff11